Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705394-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: JOAO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por JOÃO DANIEL SOARES SANTANA E OUTROS em favor de ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA, em razão do indeferimento do pedido de liminar (ID 68813072). Pretende somente seja expedida a guia de execução provisória, porquanto a sentença não se manifestou a respeito. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum cuja reconsideração é vindicada consignou não haver, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida - revogação da prisão preventiva e detração. Conforme exposto na decisão liminar, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença com imposição de regime semiaberto. Além disso, o pedido de progressão de regime é relacionado à própria execução da pena, devendo ser dirigido à Vara de Execuções Penais. Noutro aspecto, em que pese a alegação do impetrante no sentido de que a sentença teria silenciado quanto à expedição da guia de execução provisória, compulsando os autos de origem, observa-se ter o magistrado a quo determinado a expedição da referida carta e a sua remessa ao juízo da execução. A propósito (ID 68802674, pág. 15): “Para o caso de recurso a ser interposto pelo réu e transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, expeça-se Carta de Guia Provisória, com sua remessa ao juízo da Execução Penal. Transitando em julgado esta sentença, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, extraindo-se Carta de Guia definitiva, procedendo-se às anotações e comunicações de praxe, ARQUIVANDO-SE OS AUTOS”. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 65899031 por seus próprios fundamentos. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator